Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A jurisprudência é tranquila quanto a que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior a essa data, embora possa caracterizar maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, não configura a agravante da reincidência.
2. Ainda que haja existisse a possibilidade de a sentença condenatória ser utilizada para a negativação dos antecedentes, assim não foi feito, não sendo, portanto, possível utilizar desse fundamento para a aplicação de regime mais severo de cumprimento de pena. Assim, não existindo a agravante da reincidência, e sendo o acusado primário, mostra-se adequado o proporcional a fixação do regime inicial aberto.
3. Em que pese tratar-se de réu primário e a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, a análise negativa das circunstâncias do crime impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
4. Recursos conhecidos. Recurso do réu Tiago parcialmente provido e do réu Deividi desprovido.